Tribunal: STF
Processo: HC 215378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvio Cornelio da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 706.422/SP.



    Narram os autos que foi concedido ao paciente pelo Juízo das Execuções Criminais o benefício da progressão ao regime semiaberto. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em execução, ao qual foi dado provimento para cassar a decisão que determinou a progressão de regime e determinar que o sentenciado retorne ao regime fechado, pois entendeu não cumprido o requisito subjetivo.



    Alega a impetrante constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula 691 do STF, aludindo à existência de exame criminológico favorável ao paciente.



    Diz que infrações disciplinares antigas, já alcançadas pela reabilitação, são insuficientes para impedir a progressão de regime.



    Aponta relevância jurídica do tema a viabilizar afetação ao Plenário da Corte, com vistas a uniformização de jurisprudência.



    Requer a concessão da liminar “a fim de sustar os efeitos jurídicos do acórdão objurgado, restabelecendo-se a decisão da 1ª Vara de Execuções Criminais de Bauru (PEC 1003514-90.2021.8.26.0071) para progredir o paciente ao regime semiaberto, até decisão final do mérito na presente ação constitucional, seja acolhido o pedido de destaque e concedida a ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, não vislumbro razão para se determinar o julgamento presencial deste habeas corpus.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizados por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente